Tribunal: STF
Processo: AI 453037
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. OFENSA
 À CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de recurso.
I. -
Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
II. - A verificação, no caso concreto,
 da ocorrência, ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada, situa-se no campo
infraconstitucional.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art.
 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende a recorrente, no
ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão
 está suficientemente fundamentado.
IV. - Agravo não provido.